Tribunal: TCU
Processo: 024.292/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2010/343, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do concedente ao convenente para a execução de pesquisa intitulada "CURSO INTENSIVO SOBRE QUALIDADE DA CARCAÇA E DA CARNE DE OVINOS E CAPRINOS.", visa promover um evento internacional de alto nível que possa contribuir para os profissionais da área e estudantes de pós-graduação em Ovino¿Caprinocultura, uma atualização dos conhecimentos e intercâmbio de critérios de avaliação e comercialização da carne de pequenos ruminantes na região Nordeste do país. (no da TCE no sistema: 4822/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2010/343, firmado entre o BNB e aquela associação, a qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira do concedente ao convenente para a execução de pesquisa intitulada Curso intensivo sobre qualidade da carcaça e da carne de ovinos e caprinos , visando promover um evento internacional de alto nível que pudesse contribuir para os profissionais da área e estudantes de pós-graduação em Ovino/Caprinocultura uma atualização dos conhecimentos e intercâmbio de critérios de avaliação e comercialização da carne de pequenos ruminantes na região Nordeste do país." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Associação Científica de Estudos Agrários (CNPJ: 04.404.093/0001-70) e Alexandre Holanda Sampaio (CPF: XXX.779.543-XX); 9.2. acatar as alegações de defesa do responsável Jesualdo Pereira Farias (CPF: 112.745.143- 04) e julgar regulares as suas contas; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Alexandre Holanda Sampaio (CPF: XXX.779.543-XX) e da Associação Científica de Estudos Agrários (CNPJ: 04.404.093/0001-70), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) Identificador da parcela 15/12/2010 14.039,80 Débito 20/9/2016 63,32 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, a Alexandre Holanda Sampaio (CPF: XXX.779.543-XX) e à Associação Científica de Estudos Agrários (CNPJ: 04.404.093/0001-70), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.9. informar, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, que esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.